Tribunal: TJSP
Processo: 2172517-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2021.0000050401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2172517-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que
são embargantes ILDA DAMASCENO GUIMARÃES e HENRIQUE
LUCAS GUIMARÃES RIBEIRO CUNHA, é embargado FRANCISCO
SIDNEY GAZOLA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172517-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34750
2
Embargos de Declaração no 2172517-79.2020.8.26.0000/50000
Agravantes/Embargantes:
ILDA DAMASCENO GUIMARÃES e
HENRIQUE
LUCAS
GUIMARÃES
RIBEIRO CUNHA
Agravado/Embargado:
FRANCISCO
SIDNEY
GAZOLA
RODRIGUES
MM. Juiz de Direito: Cláudio Teixeira Villar
Comarca de Santos – 2a Vara Cível
Voto no 34750
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão,
obscuridade e erro de fato. Inocorrência. Expressa fundamentação
de que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pelos Embargantes não poderia ser conhecida pelo MM. Juízo de
primeira instância. Mero inconformismo dos Embargantes com as
razões de decidir. EMBARGOS DOS AGRAVANTES REJEITADOS. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra v. acórdão proferido pela C. 28a Câmara de Direito Privado, com
voto condutor desta Relatora (e-fls. 453/457, apenso), no julgamento do recurso
de agravo de instrumento interposto contra r. decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Santos (e-fls. 360 e 375,
autos originários), nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança, ora em
fase de Cumprimento de sentença no 0004281-64.2020.8.26.0562, ajuizado por
FRANCISCO SIDNEY GAZOLA RODRIGUES contra ILDA DAMASCENO
GUIMARÃES E HENRIQUE LUCAS GUIMARÃES RIBEIRO CUNHA, que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento, por votação unânime.
Os Agravantes opuseram os presentes
embargos (e-fls. 01/06), aduzindo a existência de omissão, obscuridade e erro de
fato no v. acórdão, já que os temas por eles suscitados em seu agravo de
instrumento não sofrem coisa julgada ou preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172517-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34750
3
É o relatório sucinto.
Pois bem. Os embargos de declaração
constituem um recurso colocado à disposição de qualquer das partes para
completar ou esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando
contradições ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Acontece que, na hipótese dos autos, apenas o inconformismo da parte com o
teor do v. acórdão proferido foi sustentado nas presentes razões de embargos de
declaração.
Logo, para rechaçar a pretensão dos
presentes embargos, observe-se, no que pertine ao atual julgamento, o teor da
decisão embargada (e-fls. 455/456, apenso):
“Pois bem.
A questão do recurso resume-se na possibilidade ou
não de acolhimento da impugnação apresentada, em relação ao excesso de execução.
Conforme
bem
apontado
pelo
Exequente,
foi
apresentada uma primeira impugnação ao cumprimento de sentença pelos Executados (fls.
98/105), e, a fls. 108, foi protocolado pedido de desistência da impugnação apresentada.
Posteriormente, foi apresentada nova impugnação ao
cumprimento de sentença pelos Executados (fls. 112/118), rechaçada pela r. decisão ora
agravada, diante da alegação de excesso de execução sem apontamento do valor devido, em
violação ao art. 525, §4o do CPC.
Assim, diante da apresentação de nova impugnação,
após a apresentação de uma primeira impugnação, em que houve pedido expresso de desistência
pelos Executados, é evidente a ocorrência da preclusão consumativa, que na lição do i. Fredie
Didier Jr. “consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de ter sido exercido, pouco
importa se bem ou mal exercido. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível
corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Observa-se quando já se consumou a faculdade/poder
processual. (...) Decorre do brocardo ne bi in idem, encontrando fundamento normativo em nosso
sistema, para as partes, no art. 158, CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a
prática de atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício de sua faculdade.”
Como se não bastasse, não se está diante de mera
alegação de erro de cálculo, como tentaram fazer crer os Agravantes, simplesmente com o intuito
de afastar suas desídias em relação à falta de apresentação do valor que entendiam como correto,
com “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, que somente foi apresentado em
sede de embargos de declaração, em clara inobservância dos preceitos do art. 525, §4o do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172517-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34750
4
de Processo Civil.
O excesso de execução é matéria que deve ser
alegada em impugnação ao cumprimento de sentença, tornando-se preclusa.
Logo, diante da ocorrência da preclusão consumativa
em relação à apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como pela
inobservância dos preceitos contidos no art. 525, §4o do CPC, o presente recurso não merece ser
provido.”
Assim, pela simples leitura do quanto
fundamentado, tem-se que houve expressa fundamentação de que, na hipótese
dos autos, não se poderia conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelos ora Embargantes, que, assim, somente manifestam no
presente recurso seu inconformismo com as razões de decidir apresentadas.
Saliente-se,
ademais,
que
eventual
contradição entre entendimentos jurídicos ou sobre questão alheia à própria
fundamentação da decisão embargada não consubstanciam obscuridade,
contradição ou omissão sanáveis em sede de embargos de declaração. Sobre o
tema, pois, confira-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual
se considera tal hipótese como contradição externa ao julgado:
“Não
enseja
embargos
de
declaração
a
existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão
embargado.” (EDclAgRgAg 27417-7-RJ, 4a T., rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.OUT.1993, DJU 21.FEV.1994, p. 2171).
O
v.
acórdão
embargado
apresenta
fundamentação expressa dos motivos pelos quais não se poderia dar provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto e os embargos de declaração
opostos, portanto, que chegam muito próximos à litigância de má-fé, não
merecem acolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelos Agravantes.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora